Tribunal: TJDFT
Processo: 0022889-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0022889-83.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: EDUARDO LUCIANO RODRIGUES, FRANCISCA RODRIGUES BANDEIRA, MARIA CARVALHO DA SILVA CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração, no ID 20367709, interpostos pela parte exequente, em face da decisão de ID 19848777. Asseverou que o “decisum” incorreu em erro de fato ao indeferir a expedição do precatório em nome dos sucessores do “de cujus”, com fundamento na ausência da viúva no polo ativo da execução. Aduziu que a viúva também é falecida, conforme certidão de óbito de ID 11349118, pág. 7, tratando-se os suplicantes dos únicos herdeiros do casal. Ademais, ressaltou que em ambas as certidões de óbito constaram, expressamente, que os falecidos não possuíam bens a inventariar, de maneira que seria desnecessário o ajuizamento do inventário. O Distrito Federal ofertou contrarrazões, argumentando que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não cabendo nesta via a pretendida revisão/reversão da decisão (ID 20862859). É o relatório. Decido. Primeiramente, registre-se que, tratando-se de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática de Relator, a competência para julgá-lo é igualmente singular, conforme artigo 1.024, § 2o, do vigente Código de Processo Civil: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Seguindo, verifica-se que a decisão embargada indeferiu o pleito de expedição de precatório figurando como credores os filhos herdeiros, em lugar do ESPÓLIO DE MANUEL LUCIANO DA SILVA, sob os seguintes fundamentos: (primeiro) em razão da não abertura do inventário, conforme esclarecido no ID 18812161 e da ausência de comprovação de que não existem outros bens a serem partilhados; e (segundo) em razão da não integração aos autos pela viúva, que constava da certidão de óbito acostada no ID 11349118, pág. 3, além dos filhos que interpuseram a execução. Pois bem. Em relação à não integração dos autos pela viúva, conforme arguido pelo embargante, a certidão de óbito de ID 11349118, pág. 7, comprova que ela falecera antes do ajuizamento da presente execução (cumprimento de sentença), de maneira que, de fato, não há que se discutir a sua ausência no polo ativo. Nada obstante, o afastamento do fundamento de ausência de integração da viúva aos autos não conduz ao deferimento do pedido da parte exequente, pois subsistente o outro fundamento da decisão embargada, que é suficiente para a sua manutenção. Com efeito, não foi aberto inventário relativo ao espólio, e mera declaração do notificante do óbito no sentido que que não há bens a inventariar nem outros herdeiros além dos suplicantes não constitui prova suficiente nem fornece a segurança jurídica necessária para o deferimento do pagamento direto aos suplicantes da vultuosa quantia que será requisitada em precatório de titularidade do espólio, conforme cálculos de ID 16967777 (superior a R$ 220.000,00). Ademais, ainda que ausentes outros bens a serem inventariad0s, o precatório, de expressão patrimonial significativa, ainda que pendente de quitação em data futura e incerta, requer a instauração do procedimento apto e a submissão ao Juízo das sucessões competente. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRECATÓRIO JUDICIAL. CRÉDITO PASSÍVEL DE PARTILHA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Ressalte-se que o artigo 1.784 do Código Civil prescreve que "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". 2. O crédito consignado em precatório não pode ser excluído da transferência dominial resultante da abertura da sucessão, ainda que pendente de pagamento. 3. Segundo o art. 620, IV, "g", do CPC, cabe ao inventariante relacionar todos os bens do espólio, dentre os quais os "direitos e ações". Nesse passo, o crédito inscrito em precatório, inclui-se nessa qualificação jurídica, haja vista que, independentemente do momento em que efetivamente percebidos, tornam-se suscetíveis de partilha. 4. Todo e qualquer bem com expressão econômica, independentemente da sua natureza jurídica, pode e deve ser inventariado e partilhado. 5. Recurso provido. (Acórdão 1219853, 00033497420168070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO POR SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE BENS. PRECATÓRIO JUDICIAL. CRÉDITO PASSÍVEL DE PARTILHA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. I. Por representar ativo patrimonial, e não mera expectativa de direito, o crédito inscrito em precatório não escapa à transferência patrimonial resultante da abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil. II. Todo e qualquer bem que tenha expressão econômica, independentemente da sua natureza jurídica, pode e deve ser inventariado e partilhado. III. De acordo com o art. 993, IV, "g", do Código de Processo Civil, ao inventariante incumbe relacionar todos os bens do espólio, dentre os quais os "direitos e ações". IV. Os §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal, ao estabelecerem a negociabilidade dos créditos inscritos em precatórios, não deixam dúvida quanto à sua densidade econômica e evidenciam que não se trata de simples direito eventual. V. Demonstrada a existência de crédito a ser pago por meio de precatório, o inventário não deve ser extinto por falta de interesse processual. VI. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 907701, 20140310275612APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 2/12/2015. Pág.: 204) A exceção à necessidade de abertura de inventário e partilha dos bens para a percepção pelos herdeiros está presente na Lei n. 6.858/1980, que objetiva facilitar e agilizar a percepção de valores de pequena monta para subsidiar o sustento imediato da família após o falecimento do ente, o que não é o caso da presente execução, que contempla elevada quantia. Nesse sentido, é o precedente colacionado na decisão embargada e que ora se replica: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. QUANTIA EXORBITANTE. NÃO APLICAÇÃO DA LEI No 6.858/80. MEAÇÃO E DIREITO SUCESSÓRIO. DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSIONISTA. QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONOMICO. NÃO CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA. HERDEIROS NECESSÁRIOS. EXISTÊNCIA FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONOMICA. PRESUNÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NECESSIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. A finalidade da Lei 6.858/80 foi a de desburocratizar o recebimento de pequenos valores que possam ser usados de imediato em razão da urgência para o sustento da família, decorrente do falecimento do ente familiar. Tratando-se de vultuosa quantia decorrente do pagamento de precatório, revela-se necessária a abertura de inventário e partilha, porquanto compõe o acervo patrimonial deixado pelo de cujus. Inviável a discussão, em sede de Mandado de Segurança, a respeito de meação ou direito sucessório da parte interessada. Não comprovada a inexistência de bens a partilhar ou de outros dependentes também afasta a aplicação da Lei 6858/80, pois havendo presença de filhos menores é de se presumir a dependência econômica destes para com o falecido pai. O só fato de receber pensão vitalícia não acarreta a automática a condição de dependência econômica para os fins que alude a Lei 6.858/80. (Acórdão n.578101, 20100020064799MSG, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2012, Publicado no DJE: 12/04/2012. Pág.: 65) (grifo nosso). No mesmo sentido, colaciona-se ainda outro precedente desta egrégia Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ. PRECATÓRIO TRABALISTA. LEI No 6.858/80. DIREITO SUCESSÓRIO. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO. ART. 267, INCISO VI, DO CPC. 1. O art. 1o, da Lei no 6.858/80, deve ser interpretado no sentido de ser assegurado aos dependentes o levantamento de verbas de índole laboral, independentemente da abertura de inventário, apenas quando a hipótese revele pequenas quantias, urgentes e necessárias ao sustento familiar. 2. Apelação não provida. (Acórdão 852110, 20130111883776APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 4/3/2015. Pág.: 369) Portanto, tratando-se de vultuosa quantia decorrente do pagamento de precatório, faz-se imperiosa a abertura de inventário e partilha, porquanto compõe o acervo patrimonial deixado pelo “de cujus”, inclusive para a habilitação do crédito dos honorários contratuais (Acórdão 1248449, 07268043120198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., e Acórdão 1060597, 07070541420178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIANTE DO EXPOSTO, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o equívoco presente na decisão de ID 19848777, afastando como fundamento da decisão o fato do “de cujos” ter deixado viúva que não integrava o polo ativo, uma vez que o falecimento desta, antes da propositura da execução, havia sido comprovado nos autos mediante certidão de óbito. Mantém-se, no mais, a decisão de ID 19848777. 2. Em atenção à petição de ID 17585624, em que o exequente (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS) pleiteou a percepção, mediante Requisição de Pequeno Valor, do crédito concernente aos honorários de sucumbência, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da inaplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020 ao caso, tendo em vista o acórdão da Suprema Corte, publicado no dia 15-setembro-2020, relativo ao RE 729.107/DF (tema 792), relatado pelo Ministro Marco Aurélio e julgado em sessão do dia 8-junho-2020. Intime-se, publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator